Tribunal: TJDFT
Processo: 0754538-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM EM ANOS DISTINTOS. DUPLICIDADE DE FATO GERADOR. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO INTELECTUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do juízo da execução penal que indeferiu pedido de remição de pena por aprovação no ENEM/2024, ao fundamento de que o apenado já havia obtido remição anteriormente com base na aprovação no ENEM/2023, caracterizando identidade de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação do apenado em edições distintas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos anos de 2023 e 2024, autoriza nova concessão de remição de pena, ou se configura duplicidade vedada por ausência de acréscimo intelectual relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso pleiteado pedido de remição com base na aprovação sucessiva no mesmo exame nacional, não resta evidenciada evolução intelectual, mas mera reiteração de conhecimentos previamente aferidos, sendo inviável o deferimento da remição em tais casos.

4. O ENEM/2023 e o ENEM/2024 possuem idêntico conteúdo programático, mesmas áreas do conhecimento avaliadas, estrutura semelhante de provas, igual número de questões e redação, inexistindo distinção material entre os exames.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021; Resolução CNE n. 3/2010, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.09.2020; STJ, AgRg no HC 797.329/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 930.504/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no HC 1.018.764/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão n. 2065077, 0741414-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05.11.2025.